Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE BRASÍLIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C LIMINAR DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCIAL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IDÊNTICA PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA REAPRESENTADA POSTERIORMENTE. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (CPC, art. 55, §1o, STJ, Súmula 235).

2. Devem ser distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (CPC, art. 286, II).

3. Malgrado um dos processos conexos já tenha sido sentenciado, constado que o segundo, além de possuir as mesmas partes, trata da reiteração de pedido acerca do qual houve extinção sem apreciação de mérito na primeira causa, aplica-se a regra prevista no art. 286, inciso II, do CPC, que prevê a distribuição da novel ação por dependência do Juízo que extinguiu a relação jurídica processual anteriormente estabelecida quanto ao tópico repisado.

4. Conflito negativo de competência provido para declarar competente o Juízo Suscitado.